Tribunal: TJDFT
Processo: 0702038-11.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLÊNCIA. NEGATIVAÇÃO DO NOME. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença do Juizado Especial Cível do Paranoá que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso, a parte autora/recorrente, assistida pela Defensoria Pública, afirmou que não houve correta explanação dos fatos narrados na inicial por meio do Núcleo de Atendimento ao Jurisdicionado. Aduz que não reconhece cinco lançamentos na sua fatura, e que por isso só efetuou o pagamento parcial da fatura de fevereiro de 2024, pois os lançamentos teriam sido contestados. Reitera a irregularidade da cobrança, a exclusão do seu nome do rol de inadimplentes e a condenação da ré/recorrida ao pagamento por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da Gratuidade de Justiça (ID 68876413). Contrarrazões apresentadas (Id 68876415).
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a regularidade da cobrança e da inclusão do nome da consumidora no rol de inadimplentes.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. Inicialmente, convém registrar que o Núcleo de Atendimento ao Jurisdicionado tem o objetivo de facilitação do acesso à Justiça, no qual é oferecido o serviço de redução a termo das demandas de competência dos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública. A alegação da parte autora/recorrente de que a inicial não foi fidedigna ao fato e que o jurisdicionado não é orientado adequadamente, não merece guarida, pois a improcedência dos pedidos iniciais, possivelmente, não decorreu de mau atendimento.
6. Em segundo lugar, deixo de conhecer do pedido de condenação em dano moral, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que não formulado na peça inaugural.
7. Compulsado os autos, verifica-se que a parte autora/recorrente não nega que houve atraso no pagamento das faturas de cartão de crédito, e imputa a falha na prestação do serviço acerca da cobrança de cinco lançamentos do “Google” no valor total de R$ 181,95, os quais teriam sido contestados na fatura de fevereiro de 2024, e permanecida a cobrança pela parte ré/recorrida.
8. Ocorre que o valor total dos lançamentos contestados (R$ 181,95), supostamente indevidos, não corresponde ao valor do débito inscrito no cadastro de inadimplentes, que é de R$ 161,96. Este valor, na verdade, corresponde ao pagamento mínimo da fatura do mês de janeiro de 2024 que a autora não demonstrou respectivo o pagamento (ID 68876415).
9. Além disso, consigna-se que a inadimplência da parte autora/recorrente não se limitou às faturas de janeiro e fevereiro de 2024, mas prosseguiu com os meses posteriores, conforme demonstra o documento de ID 68876362, em que as faturas dos meses de março e abril de 2024 também constam como atrasadas.
10. Isso posto, verifica-se que a parte autora/recorrente não demonstrou fato constitutivo do seu direito, a teor do art. 373, I, CPC. Sendo o débito inscrito legítimo e inexistente a falha na prestação do serviço do banco réu/recorrido, o qual está no exercício regular do seu direito.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça deferida.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.